Tribunal: TJSP
Processo: 1051690-86.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051690-86.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RAIMUNDO NONATO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
UNIHOPE IMOBILIARIA ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051690-86.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 30625
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1051690-86.2016.8.26.0100/50000
14a Vara Cível do Foro Central de São Paulo
Embargante: Raimundo Nonato da Costa
Embargada: Unihope Imobiliária, Administração e Construção Ltda
Juíza de 1a Instância: Letícia Antunes Tavares
Voto no 30625.
Embargos de declaração - Ausência de omissão no Acórdão -
Caráter infringente - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão
de fls. 373/381, opostos pelo autor apelante, alegando, em síntese, que houve
omissão e que têm “o fito de pré-questionar explicitamente a matéria de direito,
(Súmulas n. 98 e 211, STJ), consistente quanto aos dispositivos legais que versam sobre as
perdas e danos, (arts. 3o, 4o, 6o, 489, II, § 1o, VI, 1.022, II, parágrafo único, II, 1.025, CPC; 186,
402, 927, 944, CC), que foram expressamente violados, sob pena de Reclamação
Constitucional ao STF por violação expressa da Súmula Vinculante n. 10, STF.” (fl.11)
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
foram oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão não
padece de omissão.
Com efeito, as alegações do embargante têm o
objetivo de reverter o resultado do julgamento, com o qual ele não se
conforma, porque lhe foi desfavorável, não de suprir omissão, que não houve.
A decisão da Turma Julgadora foi clara e expressa
ao manter sentença que julgou procedente em parte o pedido, afastando,
expressamente, o de condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes,
diante da inexistência de prova a respeito.
Tendo sido explicitados os motivos pelos quais foi
mantida a sentença de parcial procedência do pedido, não há falta do julgado,
do qual, expressamente, constou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051690-86.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 30625
3
“(...) Os lucros cessantes afirmados pelo autor não foram mesmo
demonstrados, não bastando, por óbvio, meras “anotações” em folha
de caderno (fls. 61/94) de suposta renda auferida pelo autor, com
datas e valores lançados sem registro contábil idôneo nem
declaração dos respectivos rendimentos para efeitos fiscais.
Constou, corretamente, da sentença que, além de o autor não ter
alvará de funcionamento da lanchonete, “anotações juntadas pelo
requerente para demonstrar o efetivo faturamento (fl.61/94) não são aptas a
demonstrar o alegado, pois sequer é possível certificar que sejam referentes
ao estabelecimento e que foram de fato elaborados à época. Nesse contexto,
cabe destacar que tal prova seria eminentemente documental, se o autor
cumprisse os deveres fiscais de escrituração de suas operações, não sendo
suprível por eventual prova testemunhal. Dessa forma, é absolutamente
descabida a pretensão do autor de se ver indenizado pelos lucros que
acredita que iria receber e sobre os quais, pelo histórico demonstrado,
deixaria de pagar os tributos devidos à receita pública” (fl.286).” (fl.379,
grifei)
Da mesma forma, v. acórdão analisou detidamente
os documentos juntados pelas partes e manteve o valor da indenização por
dano material fixado na sentença, afastando, fundamentadamente, o pedido do
embargante de condenação da ré ao pagamento de R$135.000,00, como se lê:
“Por outro lado, os orçamentos apresentados pelo autor (fls. 40/46),
com itens e valores absolutamente discrepantes entre si, variando
entre R$75.000,00 e R$135.000,00, não servem de parâmetro para
demonstrar o dano material realmente sofrido nem o seu valor.
Além disso, como ressalvado na sentença, nos mencionados
orçamentos não houve indicação dos valores dos equipamentos
elencados pelo autor no boletim de ocorrência, como “microondas,
espremedor de frutas, máquina de café, liquidificadores, entre outros
equipamentos essenciais a uma lanchonete” (fl.283), e não foi deduzido o
valor atinente à depreciação dos bens que guarneciam a lanchonete
e eram usados.
Dessa forma, os orçamentos apresentados são imprestáveis para
demonstrar o efetivo dano sofrido pelo autor.
A sentença reconheceu a ocorrência de dano material de
R$7.551,95,
consistente
na
apuração
dos
valores
atuais,
pesquisados pelo juiz - que a tanto não estava inibido (art. 370 do
CPC) - na rede mundial de computadores, dos bens descritos pelo
autor no boletim de ocorrência (fl.39), além dos que se vê nas fotos
de fls. 96/97, tudo reduzido pela metade, diante da depreciação pelo
uso.
O valor apurado na sentença, bastante razoável e pertinente, diante
da prova colhida nos autos, fica mantido, pois, além de ser inegável
o dano patrimonial que o autor sofreu pelo incêndio de sua
lanchonete, a ré não impugnou, especificamente, os valores
pesquisados na internet, que correspondem aos dos bens que
efetivamente guarneciam a lanchonete, conforme comprovam as
fotos anexadas ao processo.” (fl.379/380, grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051690-86.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 30625
4
Como se vê, tudo foi decidido, não houve omissão e
embargos de declaração não se destinam a discutir os fundamentos do
acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado, e, neste caso, nada há a
suprir.
Não custa lembrar que os dispositivos legais
pertinentes ao caso foram analisados, mas deles não decorre as conclusões a
que chegou o embargante, não havendo motivo para reproduzir, no acórdão,
números de dispositivos legais, menos ainda os impertinentes ou inaplicáveis,
porque as decisões judiciais devem conter fundamento jurídico, não mera
reprodução de leis ou artigos.
Vê-se, portanto, que os argumentos oferecidos nos
embargos apenas expressam insatisfação com o resultado do julgamento,
procurando forçar interpretação que favoreça o embargante, inexistindo
amparo para o pedido que, na verdade, visa obtenção de efeito infringente, o
que é inviável em sede de embargos.
No mais, como se sabe, prequestionamento não é
numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido o
seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma
implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação
não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão
recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ, 3a
Turma, AgRg no Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j.
16/08/2001).
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora